Tribunal: TJES
Processo: 0004500-88.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004500-88.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. EXCLUSÃO DO MONTANTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A nomeação da advogada para patrocinar a defesa do acusado se mostra adequada, tendo em vista que a ausência de defensor público na 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

2. A egrégia Primeira Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto n.º 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Analisando o trabalho desempenhado nos autos,
a despeito do alto grau de zelo da advogada nomeada, deve-se promover a redução do valor arbitrado na sentença, de maneira razoável e proporcional, para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), tendo em vista se tratar de uma causa com média complexidade, com o patrocínio da defesa de apenas um réu, bem como considerando o lapso temporal de atuação da causídica nos autos.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença constante do id 9258799 - fls. 222, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
e
MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA,
arbitrou honorários em favor da causídica que atuou como advogada dativa na defesa do réu Marcos Antônio Pereira Sena, no valor de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais).

Razões recursais (id 9258799 - fls. 229/235), pugnando pela redução da condenação a título de honorários advocatícios, sustentando que a atuação do defensor dativo no processo em questão corresponderia ao pagamento de honorários em valor não superior a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Contrarrazões da advogada dativa pugnando pelo desprovimento do recurso (id 9258803).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
MÁRCIO DA COSTA VIEIRA, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SENA
, arbitrou honorários em favor da causídica que atuou como advogada dativa na defesa do réu Marcos Antônio Pereira Sena, no valor de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais).

Nas razões recursais, o apelante pugna pela redução da condenação a título de honorários advocatícios, sustentando que a atuação do defensor dativo no processo em questão corresponderia ao pagamento de honorários em valor não superior a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tecidas tais considerações, tenho que a irresignação do ente Estatal merece acolhida.

Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que a advogada Dra. Camila Casali Binda (OAB/ES n.º 31.404) foi nomeada como defensora dativa do acusado
Marcos Antônio Pereira Sena
em 30/06/2021 com base na ausência de defensor público designado para atuar na 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Nessa perspectiva, entendo certa, e devidamente motivada, a decisão do magistrado
a quo
quanto à nomeação da referida advogada para patrocinar os interesses do réu na presente ação penal, eis que, nos termos do art. 261 do Código de Processo Penal, “
nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor
”.

Além disso, extrai-se dos autos que os serviços foram efetivamente prestados pela defensora dativa nomeada, hipótese em que a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperioso, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, que no artigo 85, §§ 2º e 8º, dispõe que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 2. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). 3. Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, e da atuação realizada, conclui-se pela redução dos honorários advocatícios fixados aos defensores dativos nomeados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - AC n.º 0001304-52.2017.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Relator EDER PONTES DA SILVA, Data do Julgamento: 17/08/2023).

Observa-se que a advogada realizou os seguintes atos no processo: apresentou resposta à acusação, atuou na defesa do réu em audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais, tendo-lhe sido arbitrados na sentença o montante de R$ 2.960,00 (dois mil e novecentos e sessenta reais). Além disso, ressalta-se que a advogada atuou como defensora do réu por 01 (um) ano.

Verifica-se que o arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto n.º 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil
. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Desse modo, analisando o trabalho desempenhado nos autos, vislumbro que, a despeito do alto grau de zelo da advogada nomeada, hei por bem, promover a redução do valor arbitrado na sentença, de maneira razoável e proporcional, para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), tendo em vista se tratar de uma causa com média complexidade, com o patrocínio da defesa de apenas um réu, bem como considerando o lapso temporal de atuação da causídica nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reduzindo o valor dos honorários advocatícios fixados pela atuação do defensor dativo para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

É como voto.